Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-58.2020.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000858-58.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (APELADO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BENTA DOS REIS, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – QUEIMADA E SURPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPRROVADA - CONDENAÇÃO NO DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO – NÃO IMPOSIÇÃO DA CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1 - Como corolário do princípio
in dubio pro natura
, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor a atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução. Uma vez não provada a culpa de terceiro, impõe-se o dever de reparar.

2- A Súmula n.º 629, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a cumulação da condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer com a de indenização, mas não impõe que assim o seja.

3 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de apelações cíveis interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, bem como por
Benta dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000858-58.2020.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos almejados na inicial, e condenou a requerida na obrigação de recompor a área degradada, com a apresentação do respectivo PRAD, sob pena de multa diária; alternativamente ao não cumprimento, fixou a condenação em indenização material. Ainda, condenou a demandada à indenização por dano moral coletivo, no importe de R$70.000,00 (setenta mil Reais).

Nas razões recursais, o
Ministério Público
argui que a sentença merece reforma, ao argumento de que o dano ambiental praticado no caso não se restringe na recuperação do meio ambiente, mas inclusive na degradação dos recursos naturais tendo em vista o uso não autorizado do solo. Por isto, afirma que a indenização aplicada de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do PRAD não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental. Neste sentido, invoca a Súmula n.º 629, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugna pela majoração do valor fixado a título de dano moral coletivo (ID. 136307398).

A Requerida apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID.136307405). Em seguida, apresentou recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, mediante os seguintes argumentos: a) a responsabilidade pelo dano ambiental deve recair sobre terceiros invasores; b) a inexistência do dever de indenizar; c) a não ocorrência de dano moral coletivo; d) a impossibilidade de inversão do ônus da prova (ID. 136307403).

Contrarrazões do Ministério Público no ID. 145537198.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, e pelo desprovimento do apelo manejado pelo particular. (ID n. 147945659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ajuizou a ação civil pública ambiental em face de
Benta dos Reis
, subsidiada em inquérito civil, em razão da prática de ilícito ambiental, consistente na supressão de vegetação de Floresta Amazônica, seguido de queimada de uma área de 416,24 ha, no ano de 2014, sem que existisse autorização do órgão competente nem licença para tanto.

Finda a instrução processual, o juízo a
quo
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, porém, segundo o Ministério Público, a condenação em indenização alternativa não é suficiente, pois que deveria cumular com a obrigação de reparar o dano, e, ainda, que o valor de dano moral arbitrado não condiz com a realidade dos fatos. Por outro lado, a requerida, também recorrente, sustenta que o dano foi causado por terceiro e que não existe razão para sua condenação.

Pois bem.

Da leitura atenda e minuciosa dos autos, verifica-se que a sentença recorrida, exceto quanto à

fixação de dano moral coletivo, não merece reparo, eis que perfeitamente coerente com as provas dos autos; devidamente fundamentada e razoável, nos contornos da condenação.

Com efeito, embora a apelante
Benta dos Reis
argumente que o juiz sentenciante não se atendou às provas nos autos referente à culpa de terceiros na prática delituosa, e, ainda, que não haveria que se falar na inversão do ônus da prova, o que se tem é a fundamentação correlata e contraposta à sua alegação.

Isto porque, bem delineou o magistrado sobre a situação, fundamentando que:

“(...)
foi deferida à requerida a oportunidade de demonstrar um fato simples: apontar quais áreas ou qual extensão de suas propriedades dentro dos Lotes Tutomo, Matumoto, Xavier e Gleba Furquim, notoriamente ocupados por invasores rurais, estavam invadidas.

A requerida, repetindo, insistentemente, que havia uma ação possessória reconhecida como de competência da Vara Estadual de Conflitos Agrários Coletivos (2ª Vara de Cuiabá) na qual inclusive teriam sido transacionados os direitos de posse e domínio dos referidos lotes rurais, com a assunção pelos invasores, de todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do ato, inclusive às referentes a danos ambientais, não foi capaz, em mais de um ano, de carrear aos autos a prova dessa ação, de seu conteúdo, de sua delimitação, muito menos da existência dos tais acordos sobre os lotes invadidos
, já que,
basta olhar os documentos trazidos por ela na contestação e nos memoriais, tratam-se de negócios jurídicos envolvendo outras áreas de terra que não correspondem à Fazenda Matumoto e, principalmente, que não conseguem demonstrar o óbvio
, que se tratavam da área identificada na fiscalização ambiental pelas seguintes coordenadas geográficas: Lat:

10º58’51,427”S; Long.: 59º,5’,14,277”O.

Para demonstrar o quão necessária era a identificação da área invadida e a tal transferência de responsabilidade pactuada na ação coletiva agrária, há nos autos registros de invasão nos anos de 2009/2010, nos quais a SEMA/MT identificou os seguintes pontos de desmatamento na Fazenda Matumoto: dois pontos de desmate a corte raso e um ponto de exploração seletiva dentro do Perímetro da Área da Propriedade Rural Total – APRT nº 26042706.

Mais a frente, registrou-se que: um ponto de corte raso possuía 29,233ha. e outro ponto de corte raso com 11,202 há. Totalmente dentro da área de reserva legal e um outro ponto, de 11,874 há. fora da reserva legal, assinalando-se, ainda, que havia um ponto de exploração seletiva de 361,114 hectares dentro da ARL, detectado por carta-imagem (id. 32775020 - Pág. 16).

Frise-se: a par dos pequenos desmates ocorridos na época da invasão alegada, existiam 361,114 hectares já destruídos, fruto de exploração anterior da área, exploração essa identificada por atividade dos proprietários originários e não por qualquer ato invasor, e, portanto, era essencial que se demonstrasse qual a área invadida, qual o perímetro destruído e o que dizia respeito à exploração seletiva do imóvel pelos proprietários.

Não havendo esforço nenhum da proprietária do imóvel em distinguir o que era sua atuação na área e o que era culpa dos invasores, forçoso repetir que os atos de fiscalização ambiental gozam de presunção de veracidade, porque se cuidam de atos administrativos oficiais e, sendo assim, o ônus de provar o fato negativo levantado na defesa, pertencia à demandada
.
(destaquei)

Verifica-se, pois, que foi oportunizado à requerida, aqui também apelante, distinguir os atos de seu domínio que já estavam sob análise da fiscalização ambiental e aqueles que supostamente foram realizados pelos indicados invasores da fazenda, e esta não logrou êxito em fazê-lo.

Assim, considerando a responsabilidade objetiva e o fato de que, invertendo-se o ônus da prova, a requerida/apelante não o fez, cabe a ela o dever de reparação.

Nesse sentido, também trouxe à colação, a sentença:

“...No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo).

6.
Como corolário do princípio in dubio pro natura , “Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor a atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução
” (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar “que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva” (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo (REsp 1049822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009).

8. Destinatário da inversão do ônus da prova por hipossuficiência – juízo perfeitamente compatível com a natureza coletiva ou difusa das vítimas – não é apenas a parte em juízo (ou substituto processual), mas, com maior razão, o sujeito-titular do bem jurídico primário a ser protegido...” (STJ, REsp 888.385/RJ, Segunda Turma, Relator : Ministro Herman Benjamin).
(destaquei)

Indubitavelmente, se há desmatamento a corte raso em mais de quatrocentos hectares de terra, sem autorização da fiscalização ambiental e sem licenciamento, é fácil concluir que há violação ao bem jurídico (degradação do meio ambiente) e, por consequência, havendo ação ilícita e resultado danoso ao meio ambiente, há dever de recompor/restaurar o que foi violado e/ou indenizar pecuniariamente os bens jurídicos atingidos.

Neste diapasão, em que pese o argumento do
Ministério Público
sobre a necessidade de cumulação da condenação, a Súmula n.º 629, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preceitua que “quanto ao dano ambiental,
é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenização
”, ou seja, não impõe a cumulação, apenas permite. Logo, se o juiz deixou claro que a indenização somente se daria, em caso do descumprimento da obrigação de reparar, não há imposição de cumulação, sobretudo porque a recuperação da área é a prioridade no interesse coletivo ao meio ambiente sadio.

Fato é que o conjunto probante dos autos demonstram a ocorrência de dano ambiental. Os documentos encaminhados pela SEMA são, ainda, documentos que possuem fé pública, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil e, ainda, que de presunção relativa, não houve prova em contrário para afastar a configuração do dano.

Ademais, quanto à presunção de existência de dano ambiental, é sabido que, apesar da legislação ambiental não trazer conceito de dano ambiental, ela traz as noções de degradação ambiental e poluição, o que, no caso, não precisa muito para concluir que a supressão de vegetação de Floresta Amazônica seguida de queimada, é capaz de causar o dano, na medida em que causa a poluição no ar atmosférico e solo, e consequentemente, causando risco de danos à saúde.

Cumpre destacar que a autorização para o uso de fogo na propriedade é indispensável, porque o órgão ambiental tem meios para aferir a legalização desta prática, justamente para evitar a degradação e/ou poluição.

Conforme prevê o art. 38, I, da Lei n.° 12.651/2012 e o art. 50 da Lei Complementar n.° 38/1995,
in verbis
:

Art. 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações:

I -
em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle
;”
(destaquei).

“Art. 50 A SEMA poderá autorizar o uso do fogo e a destoca para limpeza e manejo de áreas. (Nova redação dada pela LC 232/05).

Parágrafo único A SEMA poderá suspender o uso do fogo para limpeza, por período determinado, com o fim de resguardar a qualidade do ar, punindo os infratores com multas proporcionais à dimensão da área queimada, na forma do regulamento.”

Dessa forma, incontestável o acerto da decisão recorrida, pois fixou ao degradador a recuperação da área degradada, mediante apresentação do competente PRAD. Aliás, o Código Florestal expressa no seu art. 59 que o legislador manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

Portanto, a pretensão da requerida/apelante, no sentido de afastar a responsabilidade pelo dano ambiental, não merece prosperar. Por outro lado, em que pese a queimada tenha, por si só, a natureza poluidora da atmosfera, o que difere o dever de indenizar, quando se trata de queimada autorizada ou não, é a extensão do dano, a conduta irresponsável e extrema, que venha afetar a saúde da polução, ao ponto de se justificar a reparação extrapatrimonial.

Na hipótese, não se observam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente à conduta da requerida, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano ambiental que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, considerando que o dano em questão não tomou proporções a gerar o dano à população, além das consequências “comuns” de uma queimada (até mesmo quando autorizada) e supressão de vegetação, não há que se falar na configuração do dever de indenizar a título de dano moral coletivo, de forma que a sentença merece reforma, neste ponto.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso de Benta dos Reis
, tão somente para extirpar a condenação por dano moral coletivo e,
nego provimento ao recurso do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024